Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-55.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-55.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON - CPF: 014.797.281-79 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL FORMALIZADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais para o alongamento da dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário n.o B71131380-4 e de insuficiência probatória quanto à incapacidade de pagamento do autor. O apelante sustenta a natureza rural do contrato e defende a possibilidade de prorrogação mesmo após o vencimento da dívida,
pleiteando a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o reconhecimento da natureza rural de operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário, com base na destinação dos recursos; e (
ii
) estabelecer se é admissível a prorrogação compulsória da dívida rural quando o requerimento administrativo é formulado após o vencimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A jurisprudência admite a caracterização de operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário como crédito rural, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, sendo irrelevante a nomenclatura do título.

O direito à prorrogação compulsória da dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais e normativos, notadamente os prazos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

A solicitação de prorrogação foi apresentada em 07/11/2024, mais de seis anos após o vencimento da cédula em 20/09/2018, configurando-se intempestiva e em desconformidade com os prazos normativos exigidos.

A Resolução CMN n.o 5.122/2024 não afasta a necessidade de requerimento tempestivo para fins de prorrogação nos termos originais da operação, admitindo renegociação em condições diversas e sob critérios discricionários das instituições financeiras.

Os documentos apresentados pelo autor, incluindo o laudo técnico agronômico, são genéricos e não comprovam de forma individualizada e contemporânea a frustração da atividade produtiva ou a incapacidade de pagamento vinculada à operação contratada.

A ausência de prova específica sobre a afetação direta da atividade produtiva inviabiliza o reconhecimento do direito à prorrogação, sendo legítima a negativa judicial em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário pode ser reconhecida como instrumento de crédito rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.

A prorrogação compulsória da dívida rural depende de requerimento administrativo tempestivo, formulado até a data de vencimento da obrigação, nos termos do Manual de Crédito Rural.

A ausência de comprovação específica e individualizada da incapacidade de pagamento impede o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 4.829/1965,
arts
. 2o e 3o; Decreto-Lei no 167/1967; Lei no 10.931/2004; Resolução CMN no 5.122/2024; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 298; TJMT, Ap.
Cív
. no 1001188-64.2024.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 03.11.2025; TJMT, Ag. Inst. no 1016522-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2025; TJMT, Ag. Inst. no 1023654-16.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/
MT,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais

ajuizada
em desfavor de
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o
fundamento

de que não restaram demonstrados os requisitos legais para o alongamento da dívida, bem como pela ausência de comprovação suficiente da incapacidade de pagamento do autor.

Inconforma
do
,
o autor alega que
inexiste prazo preclusivo para o pedido de prorrogação da dívida rural, afirmando que o Manual de Crédito Rural não exige que a solicitação seja formulada antes do vencimento da obrigação
e defendendo
que a normativa vigente admite a renegociação de operações vencidas ou em curso irregular, desde que atendidos os requisitos legais.

Sustenta
que a operação possui inequívoca natureza rural, uma vez que os recursos foram destinados ao custeio da atividade pecuária,
sendo irrelevante a nomenclatura adotada no instrumento contratual, o qual, inclusive, faz referência a programas e seguros próprios do crédito rural.

Aduz
que a Cédula de Crédito Bancário pode instrumentalizar operações de crédito rural, conforme previsão do Manual de Crédito Rural e da legislação de regência.

Argumenta, por fim, que restou devidamente comprovada a frustração da atividade produtiva e a incapacidade temporária de pagamento, mediante a juntada de laudo técnico agronômico individualizado, documentos oficiais e elementos econômicos que evidenciam a crise enfrentada, os quais não teriam sido adequadamente analisados pelo Juízo de origem.

Com essas considerações, r
equer

a
reforma integral da sentença
para que seja reconhecida a aplicação da legislação do crédito rural ao contrato em questão, com a consequente prorrogação da dívida nos termos pleiteados, bem como a inversão e majoração dos ônus sucumbenciais.

O
apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença combatida (ID.
340431393
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON
ajuizou
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais

em desfavor de
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

visando à prorrogação/alongamento de dívida rural decorrente da
Cédula de Crédito Bancário n.o B71131380-4, alegando que o financiamento foi destinado ao custeio da atividade pecuária desenvolvida em sua propriedade rural, e que fatores adversos de ordem climática, econômica e mercadológica comprometeram sua capacidade de adimplemento.

Sustentou o demandante que faria jus à prorrogação compulsória do débito, nos termos da legislação do crédito rural, notadamente à luz da Lei n.o 4.829/65, da Lei n.o 8.171/91, do Decreto-Lei n.o 167/67, do Manual de Crédito Rural e da Súmula n.o 298 do Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo de primeiro grau, entendendo desnecessária a dilação probatória, julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência dos pedidos, ao fundamento, em síntese, de que não restaram demonstrados os requisitos legais para o alongamento da dívida, bem como pela ausência de comprovação suficiente da incapacidade de pagamento do autor.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
1. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No entanto, a aplicação do CDC não implica automaticamente na inversão do ônus da prova, que somente ocorre quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. No caso em tela, não vislumbro a presença de tais requisitos, uma vez que a controvérsia gira em torno de questões jurídicas e documentais já presentes nos autos, não havendo demonstração de hipossuficiência técnica do autor que justifique a inversão.

2. Do mérito

A controvérsia central reside na possibilidade de prorrogação compulsória da Cédula de Crédito Bancário no B71131380-4, firmada entre as partes.

O autor fundamenta seu pedido na Súmula 298 do STJ, que estabelece: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei". Contudo, como a própria súmula indica, esse direito deve
ser exercido "nos termos da lei", ou seja, mediante o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos para tanto.

Analisando os autos, verifico que o pedido de prorrogação não merece acolhimento, pelos seguintes fundamentos:

2.1. Da intempestividade do pedido administrativo

O Manual de Crédito Rural (MCR), instrumento normativo editado pelo Banco Central do Brasil e regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, estabelece que o pedido de alongamento da dívida deve ser realizado até a data do vencimento da operação ou, no máximo, dentro de prazos específicos após o vencimento, conforme a fonte de recursos.

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário no B71131380-4 venceu em 20/09/2018, mas o pedido administrativo de prorrogação foi formalizado apenas em 07/11/2024 (ID 183986822), ou seja, mais de seis anos após o vencimento da obrigação.

Embora o autor alegue que a Resolução CMN n. 5.122, publicada em 28/03/2024, permitiria a renegociação a qualquer tempo, tal interpretação não corresponde ao texto normativo. A referida resolução estabelece prazos específicos para solicitação de renegociação após o vencimento (30, 60 ou 120 dias, conforme a fonte de recursos) e, mesmo quando menciona a possibilidade de renegociação fora desses prazos, o faz remetendo ao MCR 2-6-7, que trata de renegociação com reclassificação para fonte de recursos livres, o que não se confunde com o direito à prorrogação compulsória nos mesmos termos originais.

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é no sentido de que o pedido administrativo tempestivo constitui requisito essencial para o exercício do direito ao alongamento, conforme demonstrado na decisão do Agravo de Instrumento no 1011926-07.2025.8.11.0000, juntada aos autos.

2.2. Da natureza da operação

Outro ponto relevante diz respeito à natureza da operação contratada. Embora o autor alegue que a Cédula de Crédito Bancário teria natureza de crédito rural por sua finalidade, é necessário observar que existem diferenças substanciais entre os instrumentos de crédito.

A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei no 10.931/2004, que estabelece regramento próprio e distinto daquele aplicável às Cédulas de Crédito Rural, reguladas pelo Decreto-Lei no 167/1967. Ainda que o MCR preveja a possibilidade de formalização do crédito rural por meio de CCB, isso não significa a automática aplicação de todas as regras específicas das cédulas rurais.

No caso em análise, não há elementos suficientes que comprovem que a operação, apesar de destinada ao custeio pecuário, tenha
sido efetivamente formalizada como crédito rural para fins de aplicação do regramento específico sobre prorrogação compulsória.

2.3. Da não comprovação dos requisitos materiais para o alongamento

Mesmo que se superassem as questões formais acima expostas, o autor não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos materiais para o alongamento da dívida.

O MCR 2.6.4 estabelece que a prorrogação da dívida é devida quando o mutuário comprova a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Embora o autor tenha apresentado laudo técnico e diversos documentos sobre a crise no setor pecuário (ID 183986821), tais elementos são genéricos e não demonstram de forma específica e individualizada como sua atividade particular foi afetada a ponto de justificar a incapacidade de pagamento.

O laudo apresentado é genérico e não traz dados concretos sobre a produção específica do autor, limitando-se a apontar uma crise setorial que, segundo o próprio documento, já existia desde 2015, ou seja, antes mesmo da contratação da cédula em 2017. Não há demonstração de eventos específicos que tenham afetado diretamente a capacidade produtiva do autor após a contratação do financiamento.

Ademais, não foi apresentado laudo de capacidade de pagamento que demonstrasse de forma técnica e objetiva a impossibilidade de adimplemento da obrigação nos termos originalmente pactuados e a viabilidade do plano de pagamento proposto para o alongamento.

Não foram apresentados documentos que comprovem efetivamente a incapacidade de pagamento ou frustração de safra vinculada à dívida em questão, inexistindo elementos técnicos contemporâneos e específicos que justifiquem a prorrogação pleiteada.

Assim, em consonância com o entendimento do Tribunal, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória da dívida.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Com efeito, a legislação define o crédito rural como o suprimento de recursos destinados ao custeio, ao investimento ou à
comercialização da produção agropecuária (art. 2o da Lei n.o 4.829/1965), de modo que a nomenclatura do título não é suficiente para descaracterizar sua natureza quando comprovada a destinação dos valores à atividade rural.

A partir dessa premissa, impõe-se a observância de diretrizes que assegurem a aplicação do regime jurídico do crédito rural apenas às hipóteses em que efetivamente demonstrada tal destinação, justamente para evitar a concessão indevida de benefícios a quem não detenha a correspondente titularidade, sem, contudo, esvaziar a proteção legal conferida ao produtor rural quando presentes os requisitos normativos.

Para esse fim, impõe-se a verificação da
finalidade dos recursos disponibilizados ao mutuário
, à luz dos parâmetros estabelecidos pela Lei n.o 4.829/1965, a qual, além de disciplinar a política de crédito rural, institui benefícios de caráter excepcional, justificados pela especificidade e relevância da atividade agropecuária fomentada.

Eis o que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei n.o 4.829/64:

Art. 2o Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.

Art. 3o São objetivos específicos do crédito rural:

I -
estimular
o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

II -
favorecer
o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários;

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;

IV -
incentivar
a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo;

Estabelecidas tais balizas, tem-se que o regime jurídico do crédito rural — inclusive no que se refere aos benefícios que lhe são inerentes —
pode incidir sobre operações formalizadas por meio de cédula de crédito bancário, desde que evidenciada a destinação dos recursos à atividade rural, sendo irrelevante, para esse fim, a denominação conferida ao título.

Todavia, no que concerne especificamente à
prorrogação compulsória da dívida
, a concessão desse benefício não se dá de maneira automática, encontrando-se condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na regulamentação própria, em especial aqueles estabelecidos no Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil.

Com efeito, ainda que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que o alongamento da dívida oriunda de crédito rural configura direito do devedor, tal prerrogativa não ostenta natureza irrestrita, devendo ser exercida em consonância com os pressupostos legais e normativos que a regem, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência daquela Corte Superior.

Nessa mesma linha, tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça vêm firmando compreensão no sentido de que o direito ao alongamento da dívida rural pressupõe a
formulação de requerimento em momento anterior à configuração da mora
, isto é, durante a vigência regular do contrato.

Isso porque a finalidade da prorrogação consiste justamente em prevenir o inadimplemento, e não em legitimar situação já consolidada de mora, razão pela qual o pedido administrativo deve ser apresentado enquanto preservada a normalidade contratual.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO FORMULADO APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA. INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado reconhece que, embora formalizado por Cédula de Crédito Bancário (CCB), o contrato possui natureza jurídica
de crédito rural, dada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, nos termos da Súmula 298 do STJ e da jurisprudência consolidada. 4. A jurisprudência admite a formalização do crédito rural por meio de CCB, desde que comprovada sua finalidade rural, hipótese verificada no caso concreto com base na documentação dos autos
. 5. O pedido administrativo de prorrogação da dívida foi formulado após o vencimento contratual, contrariando o item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução CMN no 4.226/2013, que exige expressamente a solicitação até a data do vencimento da obrigação.
6. A intempestividade do requerimento afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para o deferimento da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC. 7. Embora a prorrogação de dívida rural seja direito do devedor, ela depende do cumprimento das condições legais e regulamentares, incluindo a tempestividade do pedido, o que não ocorreu no caso. 8. A parte dispositiva do acórdão anterior deve ser modificada, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A formalização do crédito rural por meio de cédula de crédito bancário não descaracteriza sua natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária. 2.
O pedido de prorrogação de dívida rural deve ser formulado até a data de vencimento da obrigação,
sob pena de indeferimento do pleito com base na Resolução CMN no 4.226/2013. 3. A intempestividade do pedido administrativo de prorrogação afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela de urgência
. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10165223420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL C/C AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA E RECONHECIDA DE OFÍCIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO FORMULADO ANOS APÓS O VENCIMENTO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 3. Nas ações revisionais de contratos bancários, por se tratar de direito de natureza pessoal, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado
da data da assinatura do contrato, momento em que nasce a pretensão de discutir suas cláusulas. 4. Tendo o contrato sido firmado em 24/12/2010 e a ação ajuizada apenas em 11/06/2024, encontra-se prescrita a pretensão revisional. 5
. O direito à
prorrogação ou alongamento compulsóri
a

de cédula rural depende do preenchimento de requisitos legais, dentre eles a solicitação tempestiva antes do vencimento da obrigação, conforme estabelecido no Manual de Crédito Rural
. 6. A notificação extrajudicial realizada mais de 7 anos após o vencimento da cédula não atende aos requisitos normativos para a prorrogação compulsória do contrato. 7. Não há que se falar em direito subjetivo do mutuário à prorrogação quando o pedido é manifestamente extemporâneo, sendo tal faculdade sujeita à discricionariedade da instituição financeira nos casos de operações em curso irregular.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011886420248110009, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
E FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ADQUIRENTE QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL. TEORIA FINALISTA. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS PARA FOMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA PROVA DE NOTIFICAÇÃO E DA RECUSA DO BANCO CREDOR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE. ABUSO NÃO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. Nos termos da Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser exercida nos termos da legislação aplicável, em especial as resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN,
não havendo que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida quando o devedor não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais dentre eles o prévio pedido administrativo e a recusa do banco credor, que deveria acompanhar a inicial.
(...)
”

(N.U 1000633-18.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito
rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei.
Ocorre que a cédula de crédito bancário
encontra-se
disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei no. 9 .138/1995 que disciplina o crédito rural.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023654-16.2023.8 .11.0000, Relator.:
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024)
(
g.n
.)

À vista desse contexto, a sentença recorrida
se
revela
juridicamente acertada e devidamente fundamentada
, devendo ser integralmente mantida.

Com efeito, restou incontroverso que o pedido administrativo de prorrogação da Cédula de Crédito Bancário n.o B71131380-4 foi formulado apenas em 07/11/2024, mais de seis anos após o vencimento da obrigação, ocorrido em 20/09/2018, em manifesta desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Manual de Crédito Rural.

A interpretação conferida pelo Juízo de origem à Resolução CMN n.o 5.122/2024
se
mostra consentânea com o texto normativo, ao reconhecer que a previsão de renegociação fora dos prazos ordinários não autoriza, indistintamente, a prorrogação compulsória da dívida nos mesmos encargos e condições originais, sobretudo quando ausente a observância dos prazos específicos previstos conforme a fonte de recursos.

Ademais, o entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, no sentido de que a
tempestividade do requerimento administrativo constitui requisito indispensável
para o exercício do direito ao alongamento da dívida rural, razão pela qual não há reparos a serem feitos ao decisum recorrido.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto

por
JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON

e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
a r. sentença combatida.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026